Tribunal: TJPA
Processo: 0019380-32.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019380-76.2011.8.14.0301
APELANTE: JOAO OSMAR GOMES BUAINAIN ROSSY, DANIELLE GENTIL FREIRE

APELADO: HENRI PIERRE STEENMEIJER, MARIA REGINA MANTOVANI STEENMEIJER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA - MERA DETENÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora juntou todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive tendo logrado êxito em demonstrar a relação contratual havida entre as partes litigantes de locatário e locador relativo ao imóvel em questão (ID Nº 643147).

2-
Ressalta-se que o próprio apelante João Osmar Gomes Rossy, em documento de fls. 17 (ID Nº. 643147), se auto intitula locatário, tendo afirmado naquela oportunidade, seu interesse em adquirir o imóvel e confessado que deixou de pagar os aluguéis, restando demonstrado, portanto, que a parte requerente se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC.

3-Nessa esteira de raciocínio, a posse decorrente de contrato de locação, conforme o caso em comento, não tem o condão de caracterizar a prescrição aquisitiva descrita no art. 183 da CF, justamente em razão da ausência de “animus domini”, elemento subjetivo essencial para o reconhecimento da usucapião.

4- Desta feita, a detenção concedida por deliberalidade do dono do imóvel não pode ser usada como fim para que os recorrentes pleiteiem a propriedade, nos moldes do art. 1.238, parágrafo único do CC.

5-
Por fim, no que tange ao pleito dos apelados, deixo de condenar os ora recorrentes por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, por não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório do presente recurso, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

6-
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOÃO OSMAR GOMES BUAINAIN ROSSY; DANIEL GENTIL FREIRE
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS
julgou procedente o pedido formulado na inicial, decretando o despejo dos requeridos, nos termos da Lei nº. 8.245/96, condenando a parte requerida ao pagamento de aluguéis e acessórios da locação em atraso, devidamente corrigido, acrescido de juros de 1% (hum por cento) a contar da citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelados
HENRI PIERRE STEENMEIJER; MARIA REGINA MANTOVANI STEENMEIJER
.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a ação acima mencionada, alegando que firmaram contrato verbal de locação para fins residenciais com os requeridos, por meio de seu Procurador Joaquim Lopes de Vasconcelos, em relação ao imóvel descrito na inicial, que já vinha perdurando desde o ano de 1996.

Aduziram que até o momento do ajuizamento da ação, a parte requerida devia o montante de 180 (cento e oitenta) meses de aluguel, que totalizava a quantia de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), considerando que o valor mensal do aluguel era de R$ 800,00 (oitocentos reais), razão pela qual pugnaram pelo despejo dos locatários, bem como pela condenação dos mesmos ao pagamento do débito devidamente atualizado.

Em sede de contestação, os requeridos alegaram que passaram a ocupar o imóvel por permissão do Senhor Joaquim Lopes de Vasconcelos desde o ano de 1989, bem como aduziram exceção de usucapião por possuírem o imóvel por mais de 15 (quinze) anos, e ainda, a prescrição de boa parte dos aluguéis, ressaltando também a exorbitância do valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de aluguel para a época.

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolatação da sentença (ID Nº. 643171), que julgou totalmente procedente o pedido contido na inicial.

Inconformados,
JOÃO OSMAR GOMES BUAINAIN ROSSY; DANIELLE GENTIL FREIRE
interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 643172), alegando que não existe contrato de locação, sendo claro o “animus dominis” dos ora recorrentes.

Sustentam que o tempo decorrido entre o início da posse do bem (ano de 1989) e o ano em que os autores apresentaram a primeira oposição a essa posse (ano de 2004) enseja a prescrição aquisitiva do imóvel em favor dos requeridos, nos termos do art. 183 da CF.

Aduzem que a apelante Danielle Gentil Freire é a atual detentora da posse do imóvel, desde que se separou do outro apelante, residindo no imóvel há aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, possuindo juntamente com seus filhos uma relação de moradia longa e contínua.

Ressaltam que a ausência de oposição à posse do imóvel por prolongado decurso de tempo gera a perda do direito dos proprietários de reivindicarem a sua propriedade, restando preenchido tanto os requisitos de usucapião urbano quanto de usucapião urbano especial através de documentos juntados aos autos.

Por fim, requerem o provimento do recurso, com a reforma da sentença ora vergastada, a fim de julgar a demanda totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 643174), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, ressaltando que a propriedade, a relação locatícia, a confissão do não pagamento dos aluguéis, a inexistência de posse mansa e pacífica restam devidamente comprovados nos autos.

Salientam que a intenção dos apelantes é retardar o trâmite processual com o propósito de conseguir ainda mais vantagem em detrimento dos recorridos que lutam para terem o seu imóvel de volta e receberem os valores devidos a título de aluguéis e acessórios da locação.

Por fim, pugnam pelo desprovimento do recurso, com a manutenção de todos os termos da sentença ora vergastada, pleiteando ainda, pela condenação dos recorrentes em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79; 80, inciso II e VII; e 81 e parágrafos do CPC.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

DO MÉRITO:

Alega a apelante a ocorrência de error in procedendo por parte do Juízo de 1º grau, considerando que não oportunizou à recorrente o direito de se manifestar sobre a apresentação da planilha do débito atualizado da dívida, requerendo, portanto, a anulação da sentença ora vergastada.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora juntou todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive tendo logrado êxito em demonstrar a relação contratual havida entre as partes litigantes de locatário e locador relativo ao imóvel em questão (ID Nº 643147).

Ressalta-se que o próprio apelante João Osmar Gomes Rossy, em documento de fls. 17 (ID Nº. 643147), se auto intitula locatário, tendo afirmado naquela oportunidade, seu interesse em adquirir o imóvel e confessado que deixou de pagar os aluguéis, restando demonstrado, portanto, que a parte requerente se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, a posse decorrente de contrato de locação, conforme o caso em comento, não tem o condão de caracterizar a prescrição aquisitiva descrita no art. 183 da CF, justamente em razão da ausência de “animus domini”, elemento subjetivo essencial para o reconhecimento da usucapião.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

USUCAPIÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA POSSE COM ANIMUS DOMINI - REQUISITO INDISPENSÁVEL À CARACTERIZAÇÃO DA USUCAPIÃO - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO LOCATÍCIA CONFIGURADA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DOS ALUGUERES A DEMONSTRAR A VALIDADE DA LOCAÇÃO COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO CARACTERIZADA
- SENTENÇA QUE SE MANTÉM 1. Trata-se de apelação contra sentença de improcedência em demanda de usucapião. 2. Parte autora que alegou ter exercido a posse do bem objeto de litígio há mais de 52 (cinqüenta e dois anos), até que fora coagida a celebrar contrato de locação com o dito proprietário do imóvel. 3. Sentença de improcedência, que se pautou na falta de comprovação das alegações da demandante, máxime porque existente uma relação locatícia entre as partes. 4. Não há qualquer comprovação de que o contrato de locação, inquinado pelos recorrentes, tenha sido celebrado sob o pálio da suscitada coação. Improsperável, pois, a alegada exceção de usucapião. 5.
Evidente que o reconhecimento da existência e validade de contrato de locação, cuja nulidade não restou caracterizada na demanda, evidencia o exercício da posse por parte do locatário com o nítido animus tenendi, inservível para a caracterização da aquisição originária da propriedade por usucapião.
Por certo, eventual descumprimento das condições ajustadas no contrato de locação não desnatura esta situação. 6. Demais disso, há de se ressaltar que, em momento algum, a locatária trouxe aos autos elementos objetivos e precisos quanto à eventual de interversão de posse. 7. Constatação de que, embora pretendam nulificar a indigitada locação, os apelantes chegaram a propor ação de consignação de pagamento, em razão de suposta recusa dos locatários em receber a contraprestação respectiva. 8. Para colher a anulação do ato ou negócio jurídico celebrado, a parte deve demonstrar a inquestionável existência de vício na manifestação de vontade, o que deveras, não ocorreu, como já assinalado. 9. Assim, forçoso reconhecer que a parte ré não se desincumbiu do ônus da contraprova. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (TJRJ, APL 0021401-11.2004.8.19.0002 -APELACAO - 1ª Ementa DES. MARCELO LIMA BUHATEM - Julgamento: 19/06/2013 - QUARTA CAMARA CIVEL DIREITO CIVIL)

APELAÇÃO CÍVEL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LOCATÁRIO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 56 E 57, DA LEI Nº 8.245/91 - RESCISÃO DO CONTRATO E DESPEJO CABÍVEIS - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - POSSE PRECÁRIA - BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL LOCADO - CLAÚSULA DE RENÚNCIA - INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. Tratando-se de locação não residencial prorrogada por prazo indeterminado e tendo o locador, não mais interessado em manter a locação, cuidado de denunciar o contrato, notificando previamente o locatário para a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, perfeitamente cabível a rescisão da avença e o decreto do despejo do locatário, porquanto preenchidos os requisitos dos arts. 56 e 57, da Lei nº 8.245/91.
Decorrendo a posse de contrato de locação, revela-se incabível a aquisição por usucapião, dada a precariedade da posse do locatário e, portanto, a ausência do animus domini.
Incabível a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da locação, se constou expressamente do respectivo contrato a renúncia a esse direito, considerando inclusive o disposto na Súmula 335 do STJ.

(TJ-MG - AC: 10086160033337001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO E USUCAPIÃO. TRAMITAÇÃO EM APENSO. SENTENÇA UNA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. EXISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. POSSIBILIDADE. 1. Estando a r. sentença em consonância com o disposto no art. 458 do CPC, bem assim com o art. 93, IX, da Constituição Federal, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. 2.
Para que a usucapião extraordinária seja reconhecida, faz-se necessária a existência de posse mansa e pacífica, que perdure por determinado período ininterruptamente e que o possuidor se comporte como verdadeiro dono (posse com animus domini). 3.Demonstrada a existência de relação de locação e, consequentemente, a condição do possuidor de mero locatário, evidencia-se que a posse não se caracteriza como ad usucapionem, tendo em vista a ausência do animus domini, requisito indispensável ao reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião. 4.Admite-se contrato verbal no caso de contrato de locação, devidamente comprovado.
5.Nos termos do caput do artigo 35 da Lei do Inquilinato (n. 8.245/91), não havendo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, mesmo que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis, permitindo o exercício do direito de retenção. 6. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20110710287849, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/01/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2016 . Pág.: 267)

Ademais, como bem demonstrado pelos ora recorridos, os recorrentes jamais detiveram a posse mansa e pacífica do bem em litígio, tendo os apelados ajuizado ação de despejo em desfavor dos recorrentes desde 2004, inclusive os recorridos foram acionados judicialmente em decorrência de dívida de IPTU do período de 1992, 1994 a 2008, e tiverem que pagar o valor de R$ 27.094,11 (vinte e sete mil, noventa e quatro reais e onze centavos).

Desta feita, a detenção concedida por deliberalidade do dono do imóvel não pode ser usada como fim para que os recorrentes pleiteiem a propriedade, nos moldes do art. 1.238, parágrafo único do CC.

Em relação à condenação do pagamento dos aluguéis em atraso, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, não houve a devolução da matéria e sua insurgência por parte dos recorrente, de modo que a sentença ora vergastada, nessa parte, deve ser mantida.

Por fim, no que tange ao pleito dos apelados, deixo de condenar os ora recorrentes por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, por não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório do presente recurso, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento, decretando o despejo, bem como determinando o pagamento dos meses de aluguéis em atraso, devidamente atualizados.

É COMO VOTO.

Belém, 20/02/2020